Tribunal: STF
Processo: HC 252354
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.2.2025, por Elise Rosa Araujo, advogada, em benefício de 
N P C, contra decisão pela qual, em 5.12.2024, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 208.507:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por N. P. DE C., contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0816849-13.2024.8.14.0000). 



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal. Em 28/2/2024, durante audiência de instrução, a prisão foi revogada, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. A prisão foi reestabelecida na sentença, proferida em 13/8/2024. 



    Impetrado prévio writ na origem, o Tribunal Estadual manteve a custódia cautelar (eSTJ Fl.712-714). 



    Nesta Corte, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal em face do acusado, na medida em que estão ausentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, principalmente considerando-se os predicados pessoais favoráveis e o fato de que não descumpriu medidas cautelares enquanto esteve em liberdade. 



    Ainda, aduz que o argumento utilizado pelo juízo para decretar a prisão preventiva não é contemporâneo, pois o depoimento da irmã da vítima foi colhido há 5 meses (e-STJ, fls. 727-741). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da segregação preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Salienta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Afirma ter sido o paciente preso em flagrante, acusado da prática do delito de estupro de vulnerável, e que, concedida a liberdade no curso do processo com a fixação da medidas cautelares diversas, a prisão cautelar teria sido restabelecida sem “fatos novos, idôneos e contemporâneos”. 



    Alega ser o paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa, profissão lícita e que, enquanto esteve em liberdade, não teria descumprido as medidas cautelares diversas da prisão impostas. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. a Substituindo a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (exceto a fiança) - ou ordenando que o juízo de piso assim o faça -, bem como determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor; 



    2. No mérito, do recurso, para o fim de conceder a ordem impetrada, confirmando a liminar eventualmente deferida e assegurando-lhe o direito de responder à ação penal em liberdade plena ou sob as precitadas medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. A concessão de habeas corpus de ofício por este D. Juízo, por qualquer outro argumento legal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 208.507.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar que, em 31.8.2023, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tentativa de estupro.



    Em 2.9.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Novo Progresso/PA, ao realizar a audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “(...) Narram os autos que, no dia 31/08/2023, V N S A informou à diretora da escola que sofria abusos sexuais praticados [pelo paciente]. V N S A narra que sente medo do flagranteado e diz que o autuado ‘passa a mão em seu corpo’. Em harmonia, KDS contou o mesmo e adicionou que [o paciente] tentou agarrá-la e ‘fala que é para tirar a bolsa do colo para conseguir passar a mão’.



    (...) No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime previsto no art. 217-A do Código está consubstanciada nos depoimentos acostados nos autos. Nesse sentido, a certidão negativa de antecedentes do custodiado não é capaz, por enquanto, de evitar a decretação da medida em tela (...). No delito há presunção de violência absoluta ex lege. Aliás, a alta periculosidade do custodiado reta evidenciada pela forma de execução e por, supostamente, ter tirado proveito da condição de motorista das infantes, de forma que, solto, coloca em xeque a ordem pública.



    Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos”. 



    Em 28.2.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Novo Progresso/PA revogou a prisão preventiva do paciente com a fixação das seguintes medidas cautelares diversas: uso de tornozeleira eletrônica; obrigação de comparecer aos atos do processo, sempre que intimado; apresentar comprovante de endereço atualizado, no prazo de dez dias, após ser solto; comparecer bimestralmente, até o dia 10, para justificar suas atividades laborais e atualizar seu endereço; e não manter e/ou realizar, por qualquer meio, contato com as vítimas, e demais crianças e adolescentes da escola em que prestava serviço.



    Entretanto, em 13.8.2024, o juízo de origem decidiu restabelecer a prisão cautelar do paciente, ao proferir a sentença e condená-lo pela prática do delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva à pena de dezessete anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado:



    “(...) Da Prisão Preventiva 



    O entendimento firmado nos tribunais superiores é o de que, ao réu que responde o processo em liberdade, não havendo fato novo, deve-se lhe conceder o direito de apelar em liberdade. Em sentido contrário, àquele que responde ao processo preso provisoriamente, mantidas as condições anteriores, deve permanecer preso durante o processamento da apelação, iniciando-se o cumprimento provisório da pena. 



    No caso em tela, verifico a existência de fatos novos após a concessão de liberdade ao acusado. No caso, o depoimento esclarecedor da testemunha ESTEFANI SOUSA, irmã de KELLY, que confirmou em juízo que sua irmã lhe relatou o abuso sofrido, bem como que seus pais não querem representar criminalmente o acusado, tendo lhe pedido, inclusive, para mentir sobre os fatos. Ademais, relatou, ainda, que ela mesma sofreu abusos em anos pretéritos pelo acusado. 



    A prisão preventiva do acusado deve ser decretada para garantia da ordem pública. A necessidade de garantia da ordem pública vem extraída da gravidade concreta dos crimes de estupro de vulnerável praticados, bem como o modus operandi.



    De tal maneira, verifico o risco a ordem pública que a permanência do acusado em liberdade causa a sociedade, além da possível repetição das condutas delituosas específicas por parte do acusado, envolvendo menores vulneráveis. 



    Desta feita, necessário segregar cautelarmente o acusado, sendo devida e necessária a decretação de sua prisão preventiva neste momento, iniciando-se o cumprimento provisório da pena, após o cumprimento do mandado de prisão”.



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0816849-13.2024.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente, tendo a ordem sido denegada pelas Câmaras Reunidas desse Tribunal estadual e mantida a constrição cautelar da liberdade, nestes termos:



    “(...) A que se nota, no caso concreto, o magistrado a quo verificou a existência de fatos novos após a concessão de liberdade ao acusado. Em especial, destacou-se o depoimento de uma testemunha, irmã da vítima, que confirmou em juízo que sua irmã relatou o abuso sofrido e que os pais das vítimas não desejavam representar criminalmente contra o acusado, inclusive pedindo à testemunha para mentir sobre os fatos. Além disso, a testemunha afirmou que também foi vítima de abusos anteriores cometidos pelo acusado. 



    Assim, diante da gravidade concreta dos crimes de estupro de vulnerável e do modus operandi do acusado, o Juízo monocrático entendeu que a prisão preventiva se fazia necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco de reiteração criminosa, sobretudo em relação a menores vulneráveis. 



    Há se ponderar que o paciente atua como motorista de van escolar, estando constantemente rodeado de crianças. A prova testemunhal, inclusive, aponta que ele teria ‘mexido’ com outras alunas da escola, o que reforça a necessidade de cautela. 



    No tocante à alegação da Defesa sobre a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, tal argumento não merece acolhida, pois o risco atual reiteração delitiva ressoa patente, em face da notícia de possível nova vítima dos abusos sexuais. 



    Observa-se, consoante prova oral colhida, que os pais da vítima não pretendiam prosseguir com o caso por temerem retaliações do réu e seus familiares, já que receberam ameaças e tinham receio de que a família do réu se voltasse contra eles, caso viesse a ser condenado. 



    A concessão de liberdade ao réu representa, portanto, risco à ordem pública e traria descrédito ao Poder Judiciário. A prisão preventiva, portanto, é medida justa e proporcional no presente caso, estando perfeitamente alinhada aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Dessarte, a prisão preventiva foi decretada com fundamentação sólida pelo Juízo de primeira instância, com base na gravidade concreta do crime, caracterizado por presunção absoluta de violência, e visando à proteção das vítimas e suas famílias.



    (...) Outrossim, conforme informado pela Autoridade Coatora, o paciente ainda não se apresentou para cumprir o Mandado de Prisão expedido contra si, evidenciando descaso e uma aparente intenção de se furtar à autoridade legal. 



    Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são idôneos e coerentes para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente writ. 



    Não prevalecem, por conseguinte, as condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula nº 08 deste Tribunal, que assim dispõe: ‘As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva’. 



    Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública. 



    Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada”.



    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade do paciente:



    “(...) No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o acusado, que é motorista de van escolar, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em tocar nas partes íntimas e em outras partes do corpo, bem como realizar pedidos lascivos em face das vítimas.



    (...) Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017). 



    Ademais, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). 



    Quanto à tese de ausência de contemporaneidade da medida, não merece prosperar a tese defensiva. 



    Isso porque a contemporaneidade da prisão preventiva não deve ser analisada com base na data em que ocorreu o crime, mas, sim, na permanência do risco relativo ao estado de liberdade do agente, o que, no presente caso, verifica-se presente. Deve ser verificada, portanto, pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido entre os fatos e a prisão. 



    Assim, considerando-se a informação superveniente de que outra jovem (irmã da vítima) também foi abusada pelo acusado em tempos passados, de modo que os fatos que se analisa caracteriza perpetuação da conduta abusiva e ameaçadora do agravante ao longo do tempo, afere-se que a prisão preventiva é contemporânea e está respaldada pela atualidade necessária para justificar a atuação do Estado”.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, pois o paciente não se apresentou após ser proferida a sentença condenatória e restabelecida a prisão cautelar, essa prisão justifica-se pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada. O paciente, “que é motorista de van escolar, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em tocar nas partes íntimas e em outras partes do corpo, bem como realizar pedidos lascivos em face das vítimas”.



    Ademais, embora tenha sido concedida a liberdade no curso do processo com a fixação de medidas cautelares diversas, o juízo de origem apontou fatos novos e contemporâneos para justificar o restabelecimento da prisão. Foi ressaltado o “depoimento esclarecedor da testemunha E. S., irmã de K., que confirmou em juízo que sua irmã lhe relatou o abuso sofrido, bem como que seus pais não querem representar criminalmente o acusado, tendo lhe pedido, inclusive, para mentir sobre os fatos”, e que ela própria foi vítima de abusos pelo paciente.



     



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comrpova ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E COAÇÃO À VÍTIMA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.010-AgR, de minha relatoria, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.363-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.354-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.9.2022).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se com as ressalvas inerentes aos segredo de justiça destes autos.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora